Tribunal: TJPA
Processo: 0087147-58.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0087147-58.2015.8.14.0039

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S A

APELADO: JOSE CLAUDEVAN RODRIGUES DO NASCIMENTO, CLEYTON DE OLIVEIRA DINIZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNILIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 1. PEDIDO DE
ELEVAÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DANOS MATERIAIS.

PEDIDO PREJUDICADO

EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OPERADA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, TAL QUAL DEFINIDO NA SENTENÇA DE 1º GRAU.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 14ª Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pelo
Assistente de Acusação
(ID 10037699), impugnando a r. decisão proferida ID 10037698,
que condenou
José Claudevan Rodrigues do Nascimento
e
Cleyton de Oliveira Diniz
, pelo crime capitulado no art. 171 do CPB a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, porém, reconheceu a prescrição retroativa da pena em concreto, extinguindo a punibilidade dos apelados.

Narra a
Denúncia
(ID 10037635), em síntese, que no dia 1º de fevereiro de 2004, José Claudevan Rodrigues do Nascimento sofreu um acidente automobilístico, o que lhe causou diversas fraturas e lesões corporais. Anos depois, foi procurado por Cleyton de Oliveira Diniz, o qual possui uma empresa de consultoria que trabalha somente com seguro DPVAT, e informou que este poderia pleitear tal seguro por invalidez permanente, sendo necessário alguns documentos. Claudevan informou que não possuía alguns documentos, por esta razão, ambos os denunciados, no intuito de obter vantagem indevida, falsificaram com mútuo conhecimento um documento oriundo do Hospital Municipal de Paragominas, sendo a ficha individual de Cadastro e Atendimento.

A denúncia foi recebida em 08/03/2016 (ID 10037654).

O
Assistente de acusação
interpôs apelação penal e em suas razões (ID 10033655), requer, na primeira fase de dosimetria da pena, que sejam consideradas como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade, a personalidade, consequências e comportamento da vítima com a elevação do quantum da pena base e o consequente afastamento da prescrição dos apelados. Requer também a fixação
do pagamento do valor mínimo a título de reparação aos danos causados.

Em contrarrazões, (ID 10037705), a defesa pugna inicialmente pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e no mérito pelo seu improvimento, devendo ser mantida a sentença guerreada.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que, (ID 10477261)
,
apresentou parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, que se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja arbitrado um valor a título de reparação de danos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

A defesa preliminarmente requer pela intempestividade do recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação.

O recurso interposto pelo Assistente de Acusação é tempestivo, visto que protocolou o recurso de apelação em 13/04/2021 (ID 10037699), após o transcurso do prazo do Ministério Público, findado em 12/04/2021, em consonância com o disposto na Súmula 448 do STF:
“
O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público”
.

Assim, conheço do recurso.

O
Assistente de acusação
interpôs apelação penal e em suas razões (ID 10033655), requer, na primeira fase de dosimetria da pena, que sejam consideradas como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade, a personalidade, consequências e comportamento da vítima com a elevação do quantum da pena base e o consequente afastamento da prescrição dos apelados. Requer também a fixação
do pagamento do valor mínimo a título de reparação aos danos causados.

Da análise dos autos, os recorridos José Claudevan Rodrigues do Nascimento e Cleyton de Oliveira Diniz foram condenados nas sanções punitivas do art. 171 do Código Penal Brasileiro (estelionato),
à PENA DEFINITIVA DE
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME
ABERTO.

O magistrado assim discorreu:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal; o réu não possui registro de
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidad
e
; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de lucro rápido e fácil, inerente a grande maioria dos crimes; as
circunstâncias do crime

são negativas, na medida em que extrapolam ao tipo penal, eis que cometida a conduta mediante concurso de pessoas; o crime produziu
consequências
negativas, mas aquelas que todos os crimes da mesma natureza produzem; a
vítima
de modo algum, contribuiu a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a
situação econômica
do réu.”

Como se vê o magistrado
, considerou nesta fase somente as circunstâncias do crime como circunstância judicial negativa.

Analisando o requerido no recurso, s
abe-se que
culpabilidade,
entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que a conduta dos apelados não ultrapassa o tipo penal do crime de estelionato.

Com relação a
personalidade
, também entendo não haver nos autos elementos suficientes para avaliação.

Entendo que as
consequências
são comuns a espécie delitiva.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Assim, observa-se que o magistrado sentenciante analisou de forma escorreita as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, motivo pelo qual não há qualquer modificação a ser realizada nas penas base dos apelados.

Por fim, requer a acusação a condenação dos apelados pela reparação de danos causados, conforme art. 387, IV do CPP.

Ocorre que tal pedido encontra-se prejudicado em virtude da extinção da punibilidade operada pela prescrição retroativa, tal qual definido na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto
pelo Assistente de Acusação, porém lhe nego provimento.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/01/2023